Tribunal: TJDFT
Processo: 0735644-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735644-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME APELADO: EXITO DISTRIBUIDORA DE PERFUMES LTDA - ME, PAULO RICARDO CARVALHO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda - ME em face da r. sentença (ID 29159972) que, em Ação de Cobrança movida em desfavor de Êxito Distribuidora de Perfumes Ltda – ME e Paulo Ricardo Carvalho Rodrigues, julgou improcedentes os pedidos. Nas razões recursais (ID 29159981), a Autora/Apelante pugna pela aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações autorais, nos termos do art. 344 do CPC/15, sob o fundamento de que, ao apresentar contestação, a empresa Ré/Apelada não juntou aos autos os respectivos atos constitutivos, indispensáveis à aferição da capacidade processual. É o relato sucinto. Decido. Realmente, compulsando os autos, verifica-se que a procuração juntada pela Ré/Apelada Êxito Distribuidora de Perfumes Ltda – ME, assinada por Paulo Ricardo Carvalho Rodrigues (ID 29159948 - pág. 1), não está acompanhada de documentação que comprove a legitimidade dele para outorgar procuração, em nome da empresa, aos advogados signatários da peça de defesa, cujos poderes foram substabelecidos sem reservas (ID 29159956 - pág. 1). Diante desse fato, e tratando-se de irregularidade sanável, intime-se a Ré/Apelada Êxito Distribuidora de Perfumes Ltda – ME para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator